Tribunal: TJMT
Processo: 0001024-84.2013.8.11.0015
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001024-84.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OSCAR LUIS DA SILVA - CPF: 150.769.988-30 (APELADO), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO - CPF: 042.901.611-54 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO TEMPORAL.
IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO. LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Cumprimento de sentença requerido por Oscar
Luis
da Silva em face do Banco Pan S/A, com fundamento em decisão transitada em julgado em ação revisional c/c consignação em pagamento, que determinou o afastamento de cobranças indevidas, a restituição de valores cobrados a maior e a possibilidade de compensação com eventual débito remanescente. Após o transcurso do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença sem manifestação do executado, foi requerida a penhora de valores por meio do sistema BACENJUD. O Banco Pan S/A apresentou impugnação apenas após a penhora, alegando excesso de execução e inexistência de valores a restituir. A impugnação foi rejeitada por intempestividade, com posterior determinação de liberação dos valores bloqueados em favor do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Cinge-se a controvérsia em analisar se a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco de forma intempestiva deve ser acolhida para determinar o desbloqueio dos valores postulados pelo exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco Pan S/A é intempestiva, uma vez que o
prazo

de
15 dias para sua apresentação, conforme os
arts
. 523 e 525 do CPC,
já
havia transcorrido
. A ausência de manifestação do executado no prazo legal gera a preclusão temporal, obstando a análise das matérias suscitadas.

A jurisprudência consolidada estabelece que a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença torna a peça inexistente, vedando ao magistrado a análise dos argumentos nela contidos, inclusive os de ordem pública.

A sentença está em conformidade com a legislação processual, uma vez que reconhece a preclusão das matérias não arguidas no prazo legal
.

A liberação dos valores bloqueados em favor do exequente está devidamente fundamentada, sem prejuízo de o Banco Pan S/A buscar a satisfação de eventual crédito remanescente pelas vias processuais cabíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impugnação ao cumprimento de sentença apresentada fora do prazo legal é intempestiva, acarretando preclusão temporal das matérias alegáveis na forma do art. 525, § 1º, do CPC.

A liberação de valores bloqueados em favor do exequente não impede que o executado busque a satisfação de crédito que ainda entende devido por meio de ação autônoma.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
.
523, 525 e 854
; CC,
arts
. 368, 369, 313 a 326.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1042254/PR, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, 3ª Turma,
DJe
20/11/2017; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
615.791/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma,
DJe
23/10/2015; TJRJ, AI 0093123-81.2022.8.19.0000, Rel. Des. Elton Martinez Carvalho Leme, Oitava Câmara de Direito Privado, DORJ 09/02/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
interposto
por

BANCO PAN S/A

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
3ª Vara Cível da Comarca de Sinop
/MT,
que
,
nos autos
do
Cumprimento de Sentença

requerido
por
OSCAR LUIS DA SILVA
,
julgou
procedente
o pedido inicial e improcedente o pedido de impugnação formulado pelo Banco Apelante.

Em síntese
,
insurge-se
o
Banco Pan S/A
sob o argumento de que i
n
existem valores a serem pagos ao Apelado, visto que a sentença da Ação Revisional de Contrato autorizou a compensação de valores em caso de débito em aberto e, na hipótese,
ainda resta devido
p
ela parte exequente
ao
B
anco o valor de R$

510.701,14
em razão de parcelas não pagas do contrato revisado.

Sustenta que
deve ser

subtraído
, mediante simples cálculo aritmético, o valor residual (devido ao
exequente
) e o débito remanescente para com a
instituição financeira Apelante e, somente
após
a realização de
tais cálculos
,

verificar-se-ia a inexistência de saldo devedor.

No mais, ainda que
se entenda pela
existência de valor a restituir ao
exequente
, o valor executado a ser restituído deve ser compensado do saldo devedor, conforme permitido pela
r.
sentença e nos termos do art.
368 e seguintes do Código Civil.

A partir dessas considerações, requer o provimento do apelo para que
haja o integral
desbloqueio dos valores das contas do Banco, uma vez que o Apelado é devedor e não há valores a serem restituídos
.

Devidamente intimado,
o Apelado
apresentou contrarrazões ao recurso, argumentando que

a impugnação ao cumprimento de sentença fo
i realizada fora do prazo legal,
resulta
ndo
na preclusão do direito de discutir questões cabíveis naquele incidente
(ID

250085185).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

C
inge-se dos autos que
OSCAR LUIS DA SILVA

requereu
Cumprimento da Sentença
proferida na
Ação Revision
al c/c Consignação em Pagamento
julgada parcialmente procedente para determinar que o Banco Pan S/A afastasse as cobranças referentes ao “Pagamento de Serviços de Terceiros” (R$8.390,09), “Tarifa Vistoria” (R$150,00), bem como a multa contratual de 2% e os juros de mora de 1% a.m. da Cláusula 15
do contrato
, mantendo
a incidência da comissão de permanência

apenas para o período de inadimplência, a qual deve observar a taxa média dos juros do mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa contratada (1,87%).

Ainda, a sentença proferida na referida
Ação Revision
al c/c Consignação em Pagamento

determinou que o Banco Pan S/A refizesse os cálculos e restituísse o que cobrou a maior no período de inadimplência, na forma simples, devidamente corrigid
a
pelo INPC, a contar do desembolso de cada parcela cobrada em razão do atraso, com incidência de juros de mora de 1%
a.m
, a partir da citação, bem com a restituição dos valores de
“Pagamento de Serviços
de Terceiros” (R$

8.390,09), “Tarifa Vistoria
” (R$

150,00) na
forma simples, devidamente corrigidos pelo INPC desde a data da celebração do contrato, com incidência de juros de mora de 1% a partir
da citação, autorizando a compensação em caso de débito em aberto
.

A sentença transitou em julgado em 02/10/2019 e, em 01/11/2019, o Apelado OSCAR LUIS DA SILVA requereu o
Cumprimento de Sentença
, pleiteando
a intimação do Banco Pan S/A
para apresentar os cálculos e restituir o valor cobrado no período de inadimplência, nos termos da sentença, apresentando planilha de cálculo conforme entendeu devido
.

Devidamente intimado, o Banco Pan S/A requereu o cadastro de novo procurador em 11/12/2019, nada se manifestando acerca dos cálculos apresentados e dos pedidos formulados.

Certificada a intimação do Banco em 04/03/2020, que não realizou o
cumprimento da obrigação
nem apresentou impugnação ao cumprimento de sentença.

Pedido
s
de novo
s
cadastramento
s
de proc
uradores
pelo Banco Pan S/A em 06/10/2020 e em 26/04/2021, ambas às vezes sem a apresentação de nenhuma impugnação ao requerimento do exequente.

Intimado para apresentar memorial de cálculo, o exequente OSCAR LUIS DA SILVA requereu a atualização dos cálculos para o valor de
R$

4
6.124,59 (quarenta e seis mil cento e vinte e quatro rea
is e cinquenta e nove centavos) e o bloqueio do valor via BACEN
JUD e penhora
.

Apenas em 30/03/2023 a instituição financeira apelante se manifestou nos autos para impugnar a execução e requerer o desbloqueio de suas contas, sustentando que
o valor pretendido
estaria
t
otalmente equivocado e não poderia
ser homologado
pelo juízo, visto que
qualquer valor a ser restituído deve
ria
ser compensado com o débito ainda existente perante a Instituição Financeira, nos termos dos
arts
. 368 e 369 do Código Civi
l.

O Apelado se manifestou pleiteando a expedição de alvará em seu nome, para a liberação dos valores bloqueados, argumentando que o Banco Apelante teria deixado transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

Após, sobreveio sentença nos seguintes termos:

“
Pois bem. Compulsando detidamente o feito, verifica-se que foi realizada a penhora online de valores nas contas bancárias do banco executado e, antes mesmo de concretizar a sua intimação acerca da penhora realizada, o executado compareceu nos autos e apresentou impugnação (ID n.º 113974201). Entretanto, como já se exauriu o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença (ID n.º 79487109, pág. 58), as matérias arguidas pelo impugnante (excesso de execução, inexequibilidade do título e penhora incorreta – art. 525, incisos III, IV e V do Código de Processo Civil) são intempestivas e não poderiam ser
erigidas na presente fase processual
, uma vez que, tratando-se de penhora de dinheiro em depósito/aplicação financeira, a parte executada será intimada e, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá somente alegar que:
a)
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;
b)
ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros [art. 854, § 3.º, incisos I e II do Código de Processo Civil].

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência dos Tribunais Estaduais os seguintes arestos que versam acerca de questões que guardam relação de similitude com a que se encontra sob enfoque (...
)

Registro, por oportuno, que, o excesso de execução não se confunde com o excesso de penhora. O primeiro consiste em cobrança superior àquela constante do título executivo judicial e deve ser alegado por meio de impugnação ao cumprimento de sentença [art. 525, inciso V do Código de Processo Civil/2015]; já o segundo consiste no excesso de constrição judicial e pode ser alegado por simples petição nos autos [
TJMG
– Agravo de Instrumento-
Cv
1.0000.23.099392-5/001,
Relator(
a): Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2023, publicação da súmula em 12/09/2023].

Além disto, é certo que o erro material no cálculo não está sujeito à preclusão. Entretanto, o erro passível de correção a qualquer tempo é somente o material, ou seja, o erro aritmético evidente, sendo os critérios utilizados no cálculo dos juros e correção monetária passíveis de preclusão se não impugnados oportunamente [
cnf
.
STJ:

AgInt
no
AREsp

1042254/PR, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, 3ª Turma,
DJe
20/11/2017;
STJ:

AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
615.791/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma,
DJe
23/10/2015].

Portanto, diante desta moldura, considerando-se que o executado/impugnante pretende a rediscussão de matéria já acobertada pelo manto da preclusão, dado que as matérias alegadas são estranhas ao disposto no art. 854 do Código de Processo Civil/2015, que trata da impenhorabilidade ou indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, considero que a improcedência da impugnação é medida que se impõe.

Por fim, dado a existência de prova de pagamento da dívida [art. 313 ‘
usque
’ art. 326, todos do Código Civil], conclui-se que inexiste débito remanescente, de sorte que a extinção do feito é medida que sobressai.

Ante o exposto:

a
)

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de impugnação formulado por Banco Pan S/A no âmbito da execução ajuizada por Oscar
Luis
da Silva (ID n.º 113974201);

b)

JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na petição inicial e, como consequência direta,
Julgo Extinto

o processo, com julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.”

Contra essa sentença recorre
o Banco Apelante
, sustentando
inexistir
valores a serem pagos ao Apelado, visto que a sentença da Ação Revisional de Contrato autorizou a compensação de valores em caso de débito em aberto e, na hipótese, ainda resta devido pela parte exequente ao Banco o valor de R$

510.701,14 em razão de parcelas não pagas do contrato revisado.

Sem razão, contudo.

Isso porque
,
escorreita a
r.
sentença que
rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença
apresentad
a
intempestivamente
.

Da análise dos autos, conforme devidamente
consignados linhas
acima
, denota-se
que em
11/12/2019

o Apelante/executado foi intimado para
apresentar os cálculos
conforme determinado na sentença
e restituir o
s
valor
es cobrados
no período de inadimplência
e os valores da
s taxas consideradas indevidas, momento em que poderia ter impugnado os cálculos apresentados pelo exequente e apresentado sua planilha com a devida compensação que agora requer.

Sobre o tema,
os
arts
. 523 e 525 do Código de Processo Civil
dispõem, em síntese,
que
n
o cumprimento de sentença, transcorr
ido o prazo previsto no artigo
523
sem o pagamento voluntário, tem início o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente impugnação.

Vencido o prazo para impugnar o cumprimento de sentença, sem manifestação do devedor, opera-se a preclusão temporal, o que constitui óbice à tardia alegação pela defesa do executado das matérias elenca
das no artigo 525, § 1º, do CPC.

Veja-se:

"Art. 523.
No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver;

[...] Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1° Na impugnação, o executado poderá alegar:

I -
falta ou nulidade
da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II -
ilegitimidade
de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV -
penhora
incorreta ou avaliação errônea;

V -
excesso
de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI -
incompetência
absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

A
ssim, a
despeito das matérias ora discutidas, é certo que a apresentação extemporânea de impugnação ao cumprimento de sentença acarreta
a preclusão temporal, sendo inviável a análise dos argumentos ora debatidos pel
o Apelante
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. INÉRCIA. PRECLUSÃO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CREDOR. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1
. Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pelo executado, ora agravante, em razão da sua intempestividade. 2.
Iniciado

o cumprimento de sentença, a Fazenda Pública foi intimada para apresentar impugnação, porém manteve-se inerte, ensejando a homologação dos cálculos apresentados pelo exequente.
3
. Diante da ausência de impugnação, operou-se a preclusão temporal, não sendo lícito a parte suscitar eventual excesso de execução.
4. Por não se tratar de matéria de ordem pública, o excesso de execução não pode ser objeto de exceção de
pré
-executividade. 5. Desprovimento do recurso.
”

(TJRJ; AI 0093123-81.2022.8.19.0000; Porciúncula; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Elton Martinez Carvalho Leme; DORJ 09/02/2023; Pág. 471)
(
g.n
.)

“
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC. ERRO MATERIAL NO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA
7
DO STJ. INTEMPESTIVIDADE DOSEMBARGOS À EXECUÇÃO. EXAME DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
3.
Quanto à apresentação extemporânea de impugnação do cumprimento de
sentença, esta Corte já se manifestou no sentido de que a consequência jurídica é considerar a peça jurídica inexistente, não sendo permitido ao magistrado relevar a intempestividade a fim de se pronunciar sobre as questões apresentadas pelo impugnante, ainda que se trate de matéria de ordem pública, incidência da Súmula 83 do STJ
.
4. Agravo interno não provido.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.984.277/SC, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022,
DJe
de 27/4/2022.)
(
g.n
.)

Logo
, nos t
ermos da jurisprudência pátria, em caso de
apresentação extemporânea ou intempestiva da impugnação ao cumprimento de sentença, a consequência jurídica
será

a desconsideração d
a peça inexistente, não sendo permitido ao Magistrado relevar a intempestividade para se pronunciar sobre as questões trazidas pelo impugnante
.

Com essas considerações, entendo que a
r.
sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantid
a por seus próprios fundamentos, com a expedição de
alvará de liberação da quantia depositada no processo em favor
do Apelado/exequente.

Ressalta-se que a liberação dos valores não implica na impossibilidade de o Banco buscar a satisfação do crédito
que alega
devido pelas vias adequadas, já que não há qualquer provimento judicial extirpando seu direito creditório.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024